Tribunal: STJ
Processo: 1000886-05.2017.8.26.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015432 - SP (2022/0218634-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPIVARI
ADVOGADOS
: RENATA HORTOLANI FONTOLAN - SP189331
ROBERTA HORTOLANI FONTOLAN - SP221006
ROGER PAZIANOTTO ANTUNES - SP167046
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
COLETA
PROCESSAMENTO
E
COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE
CAPIVARI
ADVOGADA
: TALITHA CAMARGO DA FONSECA - SP378910
AGRAVADO
: LUIS DONISETE CAMPACI
ADVOGADOS
: JUAREZ ANDRE BATISTELA - SP217630
PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ - SP374207
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
AGRAVADO
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
PBSV
OUTRO NOME
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
(PBSV)
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
MAYARA CARLOS MARIA NETO - SP422803
EMENTA

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CATEGÓRICO AFASTAMENTO DO DOLO NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. APLICABILIDADE DA LEI
14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATIPICIDADE
SUBJETIVA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece que não há ato ímprobo passível de
ser sancionado na forma da Lei 8.429/1992, tendo em vista a ausência de dolo, não é
dado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) rever a decisão por implicar reexame do
contexto fático-probatório dos autos, a atrair o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
2. A Lei 14.230/2021 torna ainda mais evidente a improcedência dos
pedidos. As normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito
Documento eletrônico VDA48110086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: e439d055-f953-463e-9e92-dd7f4dfb3e5f

em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para
além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no
art. 11 da LIA.
3. Caso concreto em que o tribunal local deixa claro, não só a inexistência
de improbidade administrativa, mas o benefício auferido pela coletividade quando da
outorga de uso de área pública à Cooperativa de Reciclagem constituída por catadores
que auferiam renda com o recolhimento de resíduos no lixão municipal, levando a uma
melhora nas condições de trabalho para dezenas de famílias e trazendo benefícios
para o meio ambiente, com a diminuição do volume de lixo nos depósitos da cidade,
razão do evidente o interesse público na ocupação da área.
5. A conduta claramente não se enquadra no inciso V do art. 11 da LIA, não
havendo que se falar em dolo de favorecimento de terceiro ou próprio, senão intuito de
dar solução a um grave problema social e ambiental da localidade.
6. Agravo interno a que s e nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: e439d055-f953-463e-9e92-dd7f4dfb3e5f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2015432 - SP (2022/0218634-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPIVARI
ADVOGADOS
: RENATA HORTOLANI FONTOLAN - SP189331
ROBERTA HORTOLANI FONTOLAN - SP221006
ROGER PAZIANOTTO ANTUNES - SP167046
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
COLETA
PROCESSAMENTO
E
COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE
CAPIVARI
ADVOGADA
: TALITHA CAMARGO DA FONSECA - SP378910
AGRAVADO
: LUIS DONISETE CAMPACI
ADVOGADOS
: JUAREZ ANDRE BATISTELA - SP217630
PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ - SP374207
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
AGRAVADO
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
PBSV
OUTRO NOME
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
(PBSV)
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
MAYARA CARLOS MARIA NETO - SP422803
EMENTA

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CATEGÓRICO AFASTAMENTO DO DOLO NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. APLICABILIDADE DA LEI
14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATIPICIDADE
SUBJETIVA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece que não há ato ímprobo passível de
ser sancionado na forma da Lei 8.429/1992, tendo em vista a ausência de dolo, não é
dado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) rever a decisão por implicar reexame do
contexto fático-probatório dos autos, a atrair o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
2. A Lei 14.230/2021 torna ainda mais evidente a improcedência dos
pedidos. As normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito
Documento eletrônico VDA47582337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: 5221ac98-4990-48fb-9353-829f8934f696

em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para
além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no
art. 11 da LIA.
3. Caso concreto em que o tribunal local deixa claro, não só a inexistência
de improbidade administrativa, mas o benefício auferido pela coletividade quando da
outorga de uso de área pública à Cooperativa de Reciclagem constituída por catadores
que auferiam renda com o recolhimento de resíduos no lixão municipal, levando a uma
melhora nas condições de trabalho para dezenas de famílias e trazendo benefícios
para o meio ambiente, com a diminuição do volume de lixo nos depósitos da cidade,
razão do evidente o interesse público na ocupação da área.
5. A conduta claramente não se enquadra no inciso V do art. 11 da LIA, não
havendo que se falar em dolo de favorecimento de terceiro ou próprio, senão intuito de
dar solução a um grave problema social e ambiental da localidade.
6. Agravo interno a que s e nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo da decisão de minha relatoria de fls. 1368/1375, em que conheci
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dei a ele provimento apenas para
afastar a condenação do Município de Capivari ao pagamento de honorários
advocatícios, com base nos seguintes fundamentos: (a) ausência de dolo na conduta
dos réus e inexistência de prejuízo ao erário; (b) incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça impedindo o reexame fático-probatório; e (c) aplicação da Lei
14.230/2021, que alterou o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa.
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, sustentando
que o recurso especial não pretende o reexame do acervo probatório, mas sim a nova
valoração jurídica dos fatos postos no processo.
Afirma que a conduta dos agravados remanesce típica por subsunção ao
inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com base no princípio
da continuidade típico-normativa, pois a frustração do caráter concorrencial do
procedimento licitatório configura ato de improbidade administrativa, mesmo sem a
demonstração de dano efetivo ao erário.
Impugnação apresentada às fls. 1413/1421 e 1.423/1.430.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA47582337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: 5221ac98-4990-48fb-9353-829f8934f696

Relembro que, na origem, o MUNICÍPIO DE CAPIVARI ajuizou ação civil
pública por atos de improbidade administrativa contra JOSÉ CARLOS TONETTI
BORSARI e OUTROS, então Prefeito Municipal, em razão de irregularidades na
ocupação do bem público situado na Rodovia SP 101, Km 43,5 - Bela Vista - pela
COOPERATIVA DE COLETA PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE
MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPIVARI, sem observância do devido procedimento
legal, o que configuraria ofensa ao art. 11,
e I, da Lei 8.429/1992.
caput
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, em razão da
ausência de comprovação de dolo, culpa, má-fé ou desonestidade dos agentes
públicos envolvidos (fls. 824/830).
O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de
apelação do Município e deu provimento às apelações adesivas dos réus, "para
condenar o Município de Capivari ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos
" (fl. 1.007). Eis o pertinente trecho do voto condutor do
patronos de cada requerido
aresto (fls. 999/1.007):
Conforme se depreende das reportagens (fls. 41/60), além de gerar
renda e melhores condições de trabalho para dezenas de famílias, o “Projeto
Reciclar 2000” trouxe benefícios para o meio ambiente e diminuiu o volume
de lixo nos depósitos da cidade, de modo que é nítido o interesse público
local.
Ademais, inexiste na documentação juntada com a inicial qualquer
indício de enriquecimento ilícito em razão da concessão de uso do bem
imóvel à Cooperativa Cooper, de modo que não houve demonstração de
dano efetivo ao erário.
O prejuízo aos cofres públicos permaneceu adstrito ao campo das
hipóteses e presunções, o que, por si, torna incabível o enquadramento das
condutas nas disposições do art. 10 da Lei 8.429/92.
Para que uma ação ilegal configure improbidade administrativa do
tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessário o elemento doloso.
A ilegalidade apenas adquire caráter de improbidade quando a conduta
antijurídica atinge os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvada pela má-fé.
[...]
Embora inegável a ilegalidade da prática, tem-se que a tipificação do
ato de improbidade administrativa não pode ser dissociada da natureza da
infração e dos requisitos necessários para sua incidência.
[...]
Embora conste algum grau de irregularidade na utilização do imóvel,
restou descaracterizada a vontade dirigida para a transgressão.
O enquadramento das condutas como atos de improbidade
administrativa implicaria interpretação legal desproporcional.
Em razão da improcedência do pedido do Município de Capivari, fica
prejudicado o pedido de suspensão formulado a fls. 957/9.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
[...]
Documento eletrônico VDA47582337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: 5221ac98-4990-48fb-9353-829f8934f696

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os
parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o do art. 85 do CPC.
Todavia, a fixação deve ser feita por arbitramento, nos termos do § 8o,
do art. 85, eis que a decisão não tem conteúdo condenatório e porque não
existem critérios objetivos para definir proveito econômico. A apuração com
base na pretensão de valor de locação da área demandaria perícia e
comportaria discussões infinitas. O valor da causa é mínimo (R$ 1.000,00) e
sua utilização como base de cálculo redundaria em valor irrisório.
Para o arbitramento, podem ser considerados o longo tempo da
demanda (quatro anos) e o elevado risco para os patronos em razão dos
potenciais efeitos, para as partes que representaram, de uma eventual
condenação.
Ficam os recursos adesivos dos réus acolhidos para condenar o
Município de Capivari ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor
dos patronos de cada requerido.

No tocante à configuração do ato ímprobo, o acórdão mantém a sentença,
corroborando a conclusão de que não há dolo na conduta do réu ou tampouco prejuízo
ao erário, senão benefício para a coletividade, concluindo que a hipótese não se
enquadra naquelas punidas com base na Lei 8.429/1992.
Ao contrário do que afirma o agravante, não basta, na hipótese,
uma revaloração jurídica dos fatos afirmados no acórdão, pois ele de modo
insofismável afirma que a Cooperativa de Reciclagem “Boa Esperança” foi constituída
por catadores que auferiam renda com o recolhimento de resíduos no lixão municipal,
gerando renda e melhores condições de trabalho para dezenas de famílias, trazendo
benefícios para o meio ambiente e diminuindo o volume de lixo nos depósitos da
cidade, sendo evidente o interesse público na ocupação da área.
O acórdão deixa claro, ainda, que sequer prejuízo aos cofres públicos teria
havido e descarta a existência de dolo, tanto mais o atualmente dolo específico
previsto no alegadamente tipificado art. 11, VI, da LIA, após a entrada em vigor da Lei
14.230/2021.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: 5221ac98-4990-48fb-9353-829f8934f696

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.015.432 / SP
Número Registro: 2022/0218634-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028640520158260125 0002864052015826012510008860520178260125 10008860520178260125
21658570620198260000
22270912320188260000
28640520158260125
2864052015826012510008860520178260125
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CAPIVARI
ADVOGADOS
: RENATA HORTOLANI FONTOLAN - SP189331
ROBERTA HORTOLANI FONTOLAN - SP221006
ROGER PAZIANOTTO ANTUNES - SP167046
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE COLETA PROCESSAMENTO E
COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE
CAPIVARI
ADVOGADA
: TALITHA CAMARGO DA FONSECA - SP378910
RECORRIDO
: LUIS DONISETE CAMPACI
ADVOGADOS
: JUAREZ ANDRE BATISTELA - SP217630
PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ - SP374207
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
RECORRIDO
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
PBSV
OUTRO NOME : PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
(PBSV)
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
Documento eletrônico VDA48074020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: b40adfdb-9183-4945-8aec-0d8118033df1

ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
MAYARA CARLOS MARIA NETO - SP422803
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPIVARI
ADVOGADOS : RENATA HORTOLANI FONTOLAN - SP189331
ROBERTA HORTOLANI FONTOLAN - SP221006
ROGER PAZIANOTTO ANTUNES - SP167046
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE COLETA PROCESSAMENTO E
COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPIVARI
ADVOGADA
: TALITHA CAMARGO DA FONSECA - SP378910
AGRAVADO
: LUIS DONISETE CAMPACI
ADVOGADOS : JUAREZ ANDRE BATISTELA - SP217630
PEDRO HENRIQUE VIANA MARTINEZ - SP374207
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
AGRAVADO
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS PBSV
OUTRO
NOME
: PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA ADVOGADOS
(PBSV)
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
ADVOGADOS : MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
MAYARA CARLOS MARIA NETO - SP422803
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: b40adfdb-9183-4945-8aec-0d8118033df1